Tribunal: TJES
Processo: 0001184-68.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Férias; Gratificação Natalina/13º salário; Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001184-68.2021.8.08.0062

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA

APELADO: GISLENI ROVETTA DA SILVA NOLASCO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVE
L
. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA MUNICIPAL DE PIÚMA. MAGISTÉRIO.
GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. ADICIONAL DE FÉRIAS SOBRE EXTENSÃO DE JORNADA. DIFERENÇA SOBRE SALÁRIO FÉRIAS. REMESSA E RECURSO CONHECIDOS E ESTE DESPROVIDO.

I - O
artigo 1º da Lei Municipal n. 1.345/2007 dispõe sobre a gratificação
de 20% do vencimento base
ao docente que exerce regência de classe,
inexistindo revogação ou incorporação pelas legislações posteriores.

II -
O
adicional de 1/3 da remuneração do período de férias abrange a extensão de jornada por disposição legal, inexistindo o condicionamento mencionado pelo Município do apelante.

I
I
I -
Quanto ao recurso adesivo da parte autora, o qual persegue o recebimento
das diferenças do salário de férias por
vários períodos não possui embasamento para
provimento
uma vez que a leitura atenta da petição inicial não é capaz de alcançar que a pretensão da autora apelante abrangeu período diverso daquele reconhecido em sentença.

IV – Remessa e recurso conhecidos e este desprovido. Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa e do recurso e a este negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL
N.º

0001184-68.2021.8.08.0062

APEL
ANTE
:
MUNICÍPIO DE PIÚMA

APELADO
: GISLENI ROVETTA DA SILVA NOLASCO

JU
ÍZA
:
DR
A
.
SERENUZA MARQUES CHAMON

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, tratam-se os autos de
ação movida por
GISLENI ROVETTA DA SILVA NOLASCO
em face do Município de Piúma a qual restou julgada procedente a fim de

“
A) CONDENAR o Município de Piúma a pagar a autora a gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, pelo período que esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença
;

B) CONDENAR o Município de Piúma a pagar a diferença do
13° (décimo terceiro) salário, acrescido da gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, do período em que autora esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença;

C)
CONDENAR o Município de Piúma a pagar a diferença do adicional das férias e adicional de 1/3 de férias, acrescido da gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, do período em que autora esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença;

D) CONDENAR o Município de Piúma a pagar
a diferença do adicional de férias, retroativo, observando 45 (quarenta e cinco) dias do salário normal do servidor, do período em que autora esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença;

E) Em observância ao princípio da congruência, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de condenação do Município ao pagamento de férias com acréscimo extensão de carga horária referente ao período aquisitivo de 2017,
ante
a ausência de comprovação da existência do direito.

F)
DECLARAR a PRESCRIÇÃO dos
créditos resultantes da relação de trabalho relacionados ao período anterior à 29.10.2016, na forma do art. 133, inciso I, da Lei nº 1.840/2011.
”

Determinou a correção monetária pelo índice IPCA-E, desde a data que era devido o seu pagamento, na forma do artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/1997, com redação dada pela Lei n.º 11.960/2009, e com a incidência de juros de mora a contar da citação pelo índice oficial da caderneta de poupança, observado o índice previsto no artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/1997, com redação dada pela Lei n.º 11.960/2009, no tema 905 do STJ e 810 do STF.

Condenou o Município requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes a serem fixados após liquidação do julgamento.

Irresignado com o referido pronunciamento, o Município de Piúma apresentou apelação, impugnando a assistência judiciária gratuita. No mérito, em suma, aduziu que inexistiu redução da remuneração uma vez que a partir da revogação da Lei Municipal n. 1.35/2007, no ano de 2012 a gratificação por regência de classe foi incorporado ao vencimento dos servidores do magistério.
Prossegui
u
insurgindo-se quanto o pagamento do adicional de férias sobre a extensão de jornada, uma vez que no mês de férias (janeiro) não há extensão de carga horária hábil a justificar o referido pagamento. Arguiu, ainda, que o julgamento, em verdade, foi de parcial procedência, motivo pelo qual faz jus a fixação de honorários proporcionais. Ao final pugnou pelo provimento o seu recurso.

Contrarrazões no id. 10660371 vindicou pelo desprovimento do recurso.

Eminentes Desembargadores, de pronto, cumpre refutar a impugnação ao beneficio da assistência judiciária gratuita em favor da servidora municipal.

Isto porque,
o artigo 99, §3º da Código de Processo Civil estabelece que a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita dar-se-á às pessoas que não possuam condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo próprio ou de sua família.

Cumpre ressaltar que, conforme a jurisprudência assente do colendo Superior Tribunal de Justiça, a interpretação da já revogada Lei
n. 1.060/50,
bem como pela dicção do artigo 99, §2º do novo CPC, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é
iuris tantum
,

a qual pode
ser
ilidida

diante de prova em contrário
.

Compulsando os autos
não observei qualquer prova capaz de refutar a presunção mencionada, não constituindo sua
renda como
professora municipal desiderato suficiente, por si só, para lhe tolher o referido benefício.

Com isso, rejeito a impugnação.

Relativamente ao mérito propriamente dito,
o artigo 1º da Lei Municipal n. 1.345/2007 dispõe sobre a gratificação
de 20% do vencimento base
ao docente que exerce regência de classe, como é o caso da autora,
assim estipulando:

Art. 1º O servidor do magistério, no exercício de atividades na educação infantil e no ensino fundamental, perceberá gratificação de 20% (vinte por cento) incidente sobre o seu vencimento-base, a título de incentivo à docência, enquanto no exercício de regência de classe.

Analisando o teor das Leis Municipais ns. 1.865/2012 e 1.969/2013, Estatutos e Planos de Carreira do Magistério Municipal, não foi possível concluir da maneira que o Município recorrente sustenta, uma vez que inexistiu incorporação tampouco revogação quanto a norma anterior que instituiu a gratificação ao magistério municipal.

Digo isto, sopesando que as legislações mais recentes ão revogaram expressamente o artigo supratranscrito (vale mencionar, a lei n. 1.345/2007), não é incompatível nem mesmo regulamentou inteiramente a matéria quanto a gratificação de regência de classe, nesse trilhar, inaplicável é o §1º do artigo 2º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, Decreto Lei n. 4.657/1942.

No tocante ao pagamento de adicional de férias sobre a extensão de jornada, entendo que ela deve ocorrer mesmo no mês de férias, isto porque o artigo 3º da Lei n. 1.345/2007 disciplina que o pagamento da gratificação também será efetuado no período de férias, confira-se:

Art. 3º As gratificações instituídas por esta lei serão devidas quando o servidor estiver afastado do serviço em virtude de:

I – férias;

A interpretação de tal disposição em conjunto com o teor dos artigos 96 e 97 da Lei Municipal n. 1.840/2011
1
levam à conclusão que o adicional de 1/3 da remuneração do período de férias abrange a extensão de jornada por disposição legal, inexistindo o condicionamento mencionado pelo Município do apelante.

Não foi outra a cognição deste Tribunal ao examinar a Apelação Cível n. 0001235-79.2021.8.08.0062 e Apelação Cível 0001224-50.2021.8.08.0062 ambas julgadas neste ano pela Primeira Câmara Cível.

Referente ao tema recursal que visa o reconhecimento que o julgamento fora de “parcial procedência” em razão do reconhecimento de prescrição de parte dos créditos vindicados na exordial não há fundamento para acolhê-lo.

Além de o pedido expresso na petição inicial não indicar a pretensão de percepção de verbas anteriores a 2016, as fichas financeiras, bem como os cálculos apresentados são de interstício não cobertos pela prescrição.

Ainda que assim não fosse, sobre tal ponto incidiria a sucumbência mínima capaz de atrair a aplicação do parágrafo único do artigo 86 do CPC.

Este exame leva à conclusão que a totalidade da pretensão autoral foi acolhida e acerto do magistrado originário.

P
elo exposto, conheço da remessa necessária, bem como do recurso para a este
último
negar-lhe provimento.

Destaco que quando da liquidação do julgado e arbitramento de honorários sucumbenciais, eles devem sopesar atuação dos causídicos até esta instância.

É
como voto.

DES
EMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Art. 96 Independente de solicitação, será pago ao servidor, no mês que anteceder o gozo das férias, um adicional correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração do período de férias.

§ 1º No caso de o servidor exercer função de direção, chefia ou assessoramento, ou ocupar cargo em comissão, a respectiva vantagem será considerada no cálculo do adicional de férias.

§ 2º O servidor em regime de acumulação lícita perceberá o adicional de férias calculado sobre a remuneração do cargo cujo período aquisitivo lhe garanta o gozo das férias.

§ 3º O adicional de férias será devido em função de cada cargo exercido pelo servidor.

Art. 97

O servidor fará jus a 30 (trinta) dias de férias anualmente, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica

§ 1º Para o primeiro período aquisitivo de férias serão exigidos 12 (doze) meses de trabalho.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.